Tribunal: TJES
Processo: 0000013-46.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. ALAGAMENTO DE IMÓVEL E RESTRIÇÃO DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Samarco Mineração S/A, Fundação Renova e Marinalva Rosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marinalva Rosa em face de Samarco Mineração S/A, Fundação Renova, Município de Linhares, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., em razão dos danos causados pelo transbordamento da Lagoa Juparanã, decorrente da construção de barragem emergencial após o rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG). A sentença reconheceu a responsabilidade da Samarco Mineração S/A e da Fundação Renova, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e contra os demais réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil da Samarco Mineração S/A e da Fundação Renova pelos danos decorrentes do alagamento do imóvel da autora e da restrição de acesso à água potável; (ii) estabelecer se é devida a majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iv) fixar o índice aplicável aos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, §3º, da CF/1988, art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos sofridos.

Restou comprovado nos autos que a autora residia no imóvel atingido, sendo irrelevante a discussão sobre a titularidade do bem para efeito de configuração do dano moral, uma vez que os prejuízos se vinculam à privação do uso do lar e ao acesso à água potável.

O rompimento da Barragem de Fundão e a consequente construção da barragem na Lagoa Juparanã, que ocasionou seu transbordamento, são fatos públicos, notórios e incontroversos, tendo causado danos materiais e morais às populações ribeirinhas, inclusive à autora.

A tese de responsabilidade do Município de Linhares não se sustenta, considerando decisão anterior proferida nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030, que reconheceu a responsabilidade da Samarco Mineração S/A pela construção e manutenção da barragem da Lagoa Juparanã.

A indenização fixada na sentença (R$ 1.000,00) revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade dos danos suportados, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do próprio Tribunal em casos análogos.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, conforme entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar que (i) a autora é sucumbente em relação aos pedidos julgados improcedentes face ao Município de Linhares, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., devendo arcar com honorários de 10% sobre o valor da causa, ressalvada sua condição de beneficiária da justiça gratuita; (ii) há sucumbência recíproca entre a autora, Samarco Mineração S/A e Fundação Renova, cabendo a cada parte o pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o respectivo proveito econômico.

Em razão do provimento parcial dos recursos de Samarco Mineração S/A e Fundação Renova, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Marinalva Rosa, Samarco Mineração S/A e Fundação Renova parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por danos decorrentes de desastre ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

É cabível a majoração da indenização por dano moral em razão do alagamento do imóvel e da privação de acesso à água potável para R$ 10.000,00, considerando a gravidade do dano e a jurisprudência consolidada.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da sucumbência parcial e recíproca entre as partes, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; CC, arts. 186, 187, 927, parágrafo único, e 944; CDC, art. 17; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 05/09/2014 (Tema 707); STJ, AgInt no AREsp nº 2.045.914/PR, DJe 19/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 030180042134, j. 27/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 030180106327, j. 04/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000010-91.2019.8.08.0030, j. 31/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000012-61.2019.8.08.0030, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006436-56.2018.8.08.0030, j. 22/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-46.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

APELADO: MARINALVA ROSA e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Marinalva Rosa, bem como, dar parcial provimento ao recurso de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000013-46.2019.8.08.0030

APELANTES/APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA E MARINALVA ROSA,

APELADOS: MARINALVA ROSA E MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO cORTES

V
OTO

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA
e
MARINALVA ROSA
todos irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de Marinalva Rosa, negando seu pedido de indenização por danos materiais, mas condenando a Samarco Mineração S/A e a Fundação Renova, ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em razão do alagamento de seu imóvel e da falta de água impostos pelo transbordo da Lagoa Juparanã, fruto do barramento construído em razão do rompimento da Barragem de Marina-MG, tendo, ainda, a sentença recorrida, julgado improcedentes os pedidos face ao
Município de Linhares,
à
Vale S/A
e à
BHP Billiton Brasil Ltda.

Em suas razões,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
aduz (i) a inaplicabilidade do princípio da precaução ao caso dos autos e a consequente responsabilidade do Município de Linhares pelos fatos havidos; (ii) a inexistência de dever de indenizar, ausência de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade; (iii) incidência apenas da Taxa Selic - exclusão do juros moratórios.

MARINALVA ROSA
, em seu apelo, sustenta (i) a necessidade de majoração dos danos morais, afirmando que os danos suportados pela apelante foram muito além da mera interrupção do fornecimento de água para consumo; (ii) majoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim,
FUNDAÇÃO RENOVA
aduz em seu recurso (i) a ilegitimidade da Autora a postular pela indenização vertida; (ii) inexistência de ato ilícito; (iii) inexistência de nexo de causalidade; (iv) não comprovação dos danos morais; (v) responsabilidade do Município de Linhares; (vi) adequação dos ônus sucumbenciais arbitrado; (v) incidência apenas da Taxa Selic - exclusão do juros moratórios.

O Município de Linhares

apresentou contrarrazões reafirmando a ausência de sua responsabilidade pelos danos impostos à Autora.

A Fundação Renova, em resposta, argui preliminar de ausência de impugnação específica e a ilegitimidade da apelada, além de pugnar pela inexistência de razões à majoração da condenação imposta e dos honorários advocatícios.

A Samarco Mineração S/A pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A temática afeta aos autos diz respeito ao conhecido rompimento da barragem de rejeitos de minério no Estado de Minas Gerais, de propriedade da Samarco Mineração, fato que ocasionou uma profusão de lama de detritos lançados no Rio Doce, descendo a caminho do Estado do Espírito Santo, causando impactos ambientais e sociais ao longo de toda a Bacia Hidrográfica.

Uma das ações tomadas para diminuir o impacto daquele desastre, fora a construção de uma barragem emergencial para evitar a contaminação decorrente dos rejeitos na Lagoa Juparanã.

Tal barragem fora executada, a princípio, pelo Município de Linhares e, posteriormente, pela própria Samarco.

As barragens promoveram o represamento da água da Lagoa Juparanã, evitando-se que esta escoasse pelo Rio Doce, por meio do Rio Pequeno.

Ocorre que, no final do ano de 2016, a construção da barragem acarretara no aumento do volume hídrico da Lagoa Juparanã, agravando-se a situação, sobretudo, pela incidência das chuvas e de seu próprio afluente (Rio São José), sem, entretanto, nenhum escoamento, em virtude do represamento imposto.

Por conseguinte, narra-se na exordial que o nível da água excedeu ao limite da barragem, passando a atingir as áreas habitadas e de manejo ao longo do curso da Lagoa Juparanã, em especial na localidade Patrimônio da Lagoa Juparanã, onde reside a Autora.

Segundo a exordial, o transbordo da lagoa atingiu o imóvel da Autora, que afirma que teve “
todo o quintal da propriedade tomado pelas águas, causando a inundação da cacimba/reservatório de água que ticava no quintal, a destruição da horta e das plantações que a vários anos cultivava no quintal da casa.
” (fl. 07). Adiciona, ainda, a Autora, que a água, embora não tenha entrado em sua casa, atingiu as fundações do imóvel, causando grande umidade no interior da residência.

Assim, afirma que a inundação se prolongou por vários meses, arguindo que diante dos danos que lhe foram causados, pela necessidade de afastamento do lar e pela impossibilidade de acesso à água potável, requer indenização por dano de ordem moral e material.

Na sentença recorrida, rejeitou o Juízo
a quo
as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, denunciação à lide e impugnação ao valor da causa, enquanto no mérito, entendeu ser inepta a petição inicial quanto ao pedido de indenização por dano material, a despeito de ter julgado improcedente a pretensão. De lado outro, julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, tendo em consideração o alagamento da região e a privação de água potável imposta à Autora, fixando a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), reconhecendo, contudo, a ausência de responsabilidade de Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., bem ainda, do Município de Linhares.

Passo, então, à análise dos recursos.

De início, suscitada a Fundação Renova
preliminar de ilegitimidade da Autora
, ao argumento de que não demonstra a Autora ser proprietária do imóvel, tampouco demonstra a sua posse sobre o bem atingido, adicionando que os comprovantes de residência constantes dos autos não estão no nome da Parte.

Contudo, as razões ao pedido indenizatório vertido pela Autora, notadamente no que afeta o dano moral, não demandam que seja a parte proprietária do imóvel atingido pela inundação, mas apenas que lá resida.

Veja-se que as razões da Autora, em essência, voltam-se ao abandono do seu lar e à privação de acesso à água potável, para o que tenho como suficiente a prova de que reside a Requerente no local dito atingido.

E esta circunstância (residência no local) é que tenho como demonstrada no caso concreto pelos documentos de fls. 43 e 52/55, manifestos em nota fiscal de compra de móvel em nome da Autora, com endereço de entrega no imóvel descrito na exordial, além de comprovante matrícula escolar com indicação daquele mesmo endereço, constando, ainda, comprovantes de residência em nome e seus pais naquele local, a revelar um contexto suficiente robusto a permitir aferir que reside a Parte no imóvel indicado na exordial, mormente à mingua de prova em sentido contrário, do que decorre sua legitimidade, notadamente ao pedido de dano moral, único para o qual ainda remanesce seu interesse processual
1
.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Adentrando o
mérito recursal
, de logo registro que, não obstante as Empresas-Apelantes atribuírem a responsabilidade ao Município de Linhares pelo evento danoso, a jurisprudência deste Sodalício é assente em repeli-la, notadamente por haver sido reconhecido, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030, o dever da Samarco pela
construção
e
manutenção das barragens
da Lagoa Juparanã,
in verbis:

“
Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município,
restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022). (Grifei).

Noutro vértice, a despeito da alegada inaplicabilidade do Diploma Consumerista, em virtude da ausência de relação de consumo, tem-se que
“é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que,
embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo
, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180106327, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022). (Grifei).

No que tange à natureza da responsabilidade civil das rés, na esteira da jurisprudência da Corte Superior,
"em que pese
a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva
(e lastreada pela
teoria do risco integral
),
faz-se imprescindível
, para a configuração do dever de indenizar,
a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador

(...).
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.045.914/PR, DJe de 19/5/2022.). (Grifei).

Nesse particular, premente aludir que os fatos narrados desde a exordial são incontroversos, haja vista ser público e notório que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, onde as mineradoras Samarco lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce, vindo a atingir várias cidades do Estado do Espírito Santo, dentre elas o Município de Linhares.

Também é fato de conhecimento público, a construção da barragem na Lagoa Juparanã e o seu transbordamento, assim como, as consequência daí advindas, notadamente, o alagamento da áreas residenciais próximas.

Portanto, é fato inconteste que o sinistro ambiental afetou significativa e negativamente a vida, o trabalho e o lazer de boa parte da população que vive no Município de Linhares e em seus arredores, como é o caso das comunidades ribeirinhas da Lagoa Juparanã.

Portanto, em sendo objetiva, a responsabilidade não passa pelo crivo da culpa ou de qualquer das excludentes, em razão do risco integral, consoante previsto no art. 225, §3º, da CF/88, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do CC.

Em contrapartida,
“
o

dano ambiental pode ocorrer
de forma difusa, coletiva e
individual homogêneo
este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete.”
(REsp 1641167/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/03/2018). (Grifei).

Tratando-se de dano por ricochete
(préjudice d'affection)
a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental somente é evidenciada quando demonstrado elementos que atestem a existência de prejuízos diretamente sofridos.

Atentando-se a isso, depreende-se da documentação lastreada no feito que a residência da Requerente foi atingida em virtude do evento danoso (alagamento pela cheia da Lagoa Juparanã), ao que se soma a conhecida restrição de acesso à água potável que se impôs aos moradores da região.

Com efeito, entendo que restou suprida a necessidade da parte Autora em comprovar o dano individual postulado.

Quanto ao dano moral, o STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 707), que versa acerca de acidente ambiental decorrente de rompimento de barragem, fixou a seguinte tese:

“a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva
, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato,
sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b)
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e MORAIS causados
(...).”

(STJ, REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 5/9/2014.). (Grifei).

Resta cediço que grande parte dos moradores que ali residiam e laboravam se viram forçados a saírem de suas casas, atingidas pela inundação das águas, assim como, a pleitearem em Juízo a fim de receberem o auxílio-moradia, recurso este que os possibilitou custear uma nova morada, ainda que provisoriamente, fato que, manifestamente, ultrapassou o mero aborrecimento.

Ademais, não me aprece haver sombra de dúvidas do dano de ordem moral quando considerado que, para além da inundação de sua residência, viu-se a Autora sem acesso imediato a água potável, realidade que tenho mais do que suficiente a dizer configurado o dano, e ainda, que a indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se, a toda evidência, diminuta.

Portanto, salta aos olhos todo o sofrimento evidenciado pelas famílias que, em sua maioria, integram a cadeia mais vulnerável e carente da sociedade, sendo notório e inconteste o dano moral,
in casu,
não sendo diferente para a Autora.

No que diz respeito ao
quantum
a ser fixado a título de dano extrapatrimonial, algumas considerações precisam ser feitas.

À exegese do art. 944, do CC,
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
. Outrossim,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do CC).

Neste passo, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa.

O Magistrado arbitrou os danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma solidária entre as rés.

Como dito, não tenho dúvidas de que merece reparo o valor fixado pelo Juízo primevo, levando em consideração além da realidade fática, os precedentes de nosso Tribunal em casos como o dos autos e a consequente necessidade de manter uma unicidade nos julgamentos de causas próximas.

A exemplificar cito, a APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000010-91.2019.8.08.0030 Data: 31/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000012-61.2019.8.08.0030, Data: 01/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0006436-56.2018.8.08.0030, Data: 22/Aug/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

Portanto, o montante arbitrado na origem destoa da realidade fática, bem ainda, da jurisprudência desta Corte Estadual quando do julgamento de casos análogos, de maneira que deve ser majorado para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que entendo adequado, proporcional e razoável para atender as peculiaridades do caso concreto.

Frisa-se que, tratando-se de reparação de dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela
T
axa Selic
, conforme Súmula 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de se incorrer em
bis in idem.
Precedentes desta Corte (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Publicação no Diário: 27/04/2022) e (TJES, Classe: Apelação, 35070140237, Publicação no Diário: 16/03/2018).

Sobre os ônus sucumbenciais, entendo caber razão à irresignação vertida, comportando a sentença adequação, na medida em que limita-se a fixar os honorários indiscriminadamente a todos os envolvidos em 10% do valor da causa, o que revela manifesta afronta ao disposto no artigo 85, do CPC.

Assim, (i) para o
Município de Linhares, Vale S/A
e
BHP Billiton Brasil Ltda.
, para quem os pedidos autorais foram julgados improcedentes, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, devendo-se ter em consideração que está a autora ampara pela gratuidade da justiça; (ii) considerando a sucumbência parcial e recíproca da
Autora
e de
Samarco Mineração S/A
e
Fundação Renova
, condeno todos ao pagamento das custas processuais pro rata, bem como, ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o respectivo proveito econômico, com a já mencionada ressalva de estar a Autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Posto isto,
CONHEÇO DOS RECURSOS para DAR PROVIMENTO ao apelo da
Autora,
para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral, fixando-o no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, e

FUNDAÇÃO RENOVA,
para alterar a condenações dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os nos termos acima discriminados; acolhendo, ainda, o apelo de

FUNDAÇÃO RENOVA
para que sobre o montante da condenação por dano moral incida juros de mora desde o evento danoso pela
T
axa Selic
, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Por fim, considerando que o provimento parcial dos apelos de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
e

FUNDAÇÃO RENOVA
não geram sucumbência,

majoro em 5% os honorários advocatícios em prol da Autora, a título de sucumbência recursal.

É como voto.

DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO cORTES

RELATOR

1

O pedido de dano material fora rejeitado na sentença, sob o argumento de ausência de interesse processual, matéria não devolvida em sede recursal, portanto, albergada pela coisa julgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.